Tribunal: STF
Processo: HC 263798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.10.2025, por Hadassa Castro Leite, advogada, em benefício de João Marcos Braga Leite, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.042.740/PA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e a corré Erika Cristina Silva Oliveira presos em flagrante, em 4.1.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). As prisões em flagrante foram convertidas em preventiva pelo Juiz de Direito João Paulo Barbosa Neto, no plantão judiciário da comarca de Castanhal/PA, em 5.1.2024.



    3. Em 19.7.2024, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA (Ação Penal n. 0800079-94.2024.8.14.0015), que condenou o paciente e dois corréus pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), absolvendo-os do crime descrito no caput do art. 35 do mesmo diploma legal (associação para o tráfico de drogas). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. Tem-se na sentença condenatória:



    “Consta dos autos que, após denúncias anônimas, a polícia civil passou a investigar as atividades e condutas de MADISSON JOSÉ PIMENTEL SILVA, JOÃO MARCOS BRAGA LEITE e NAZARENO DE ARAÚJO SILVA JÚNIOR, os quais estariam realizando transporte de drogas no município de Castanhal e adjacentes como Curuçá, Terra Alta, Marudá, Capanema e Marapanim. 



    Foi exatamente nessa atividade de monitoramento que, no dia dos fatos, os réus MADISSON e JOÃO foram flagrados na Travessa Conceição, lote 89, de propriedade da família daquele, onde foi deixado um veículo MOBI, cor prata, placa QDV-3695, com drogas dentro.



    Tempos depois, a ré Erika foi presa em flagrante delito de posse de dois tabletes de substância semelhante a Oxi, os quais teriam sido entregues pelo denunciado João, preso em flagrante na mesma oportunidade” (fls. 7-8, e-doc. 6). 



    4. Sustentando carência de fundamentação idônea da sentença condenatória, no ponto em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e incompatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0821025-98.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 3.10.2025, o Relator, Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 1.042.740/PA. Em 13.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. A decisão monocrática transitou em julgado, em 21.10.2025.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “ao decidir sobre a manutenção da custódia, o juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade de forma absolutamente genérica e abstrata, sem apresentar fundamentação individualizada ou indicar fatos novos e contemporâneos capazes de justificar a excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o parágrafo utilizado para fundamentar a negativa de liberdade não passa de um mero ‘copia e cola’, reproduzido em diversas decisões judiciais, as quais podem ser encontradas sem muito esforço por meio de pesquisa simples. Em outras ocasiões, foi possível observar a utilização do mesmo parágrafo (textual) para indeferir pedidos de recorrer em liberdade de outros réus, o que demonstra a ausência de fundamentação concreta e individualizada, requisito indispensável para a validade da manutenção da medida extrema” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma estar “evidenciado o constrangimento ilegal, uma vez que a manutenção da prisão preventiva com base em fundamentação genérica não atende aos requisitos do art. 315, caput c/c § 1º bem como viola o § 2º, I e III, do mesmo artigo, todoS do Código de Processo Penal, impondo-se a pronta intervenção a fim de sanar a ilegalidade e assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o regime imposto pela condenação de primeiro grau é manifestamente incompatível com o regime em que o paciente atualmente se encontra” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que este Supremo Tribunal “possui entendimento consolidado de ambas as suas Turmas no sentido de que, fixado o regime inicial menos gravoso na sentença condenatória, não há justificativa para a manutenção do réu em prisão preventiva em regime fechado. Admitir o contrário significaria impor ao condenado tratamento mais severo do que o determinado no título judicial, em flagrante violação ao princípio da homogeneidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a manutenção do paciente em prisão preventiva, mesmo após a condenação em regime semiaberto, revela manifesto constrangimento ilegal, apto, inclusive, a autorizar a concessão da ordem de ofício” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Argumenta não desconhecer “a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas; contudo tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de origem deixaram de apontar qualquer circunstância excepcional capaz de justificar o afastamento do direito de o paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade, limitando-se a invocar fundamentos genéricos e alheios à realidade processual já delineada nos autos” (fl. 8, e-doc.1).



    Pondera ser ainda mais grave “o fato de o paciente já possuir condenação fixada em regime semiaberto, o que revela absoluta incompatibilidade com a manutenção de sua prisão cautelar em regime fechado, situação que agrava sobremaneira o constrangimento ilegal ora evidenciado” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Observa que “a ausência de uma análise concreta da situação do condenado na sentença passou ao largo dos requisitos atuais, mas sobretudo contemporâneos, não à data da prisão, conforme entendimento do STF, mas sim à época da decisão que manteve a preventiva. Ademais, O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a prisão preventiva, assim como todas as medidas cautelares pessoais, exige a demonstração de fatos atuais e contemporâneos que evidenciem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A ausência desse requisito configura ilegalidade, uma vez que a prisão cautelar não pode se converter em antecipação de pena” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente é primário, sem antecedentes criminais (doc. 4), possui residência fixa, possui atividade laboral lícita, informação confirmada pelas testemunhas ouvidas em audiência, bem como a todo momento da instrução demonstrou colaboração, auxiliando na apuração da verdade real dos fatos, sempre apresentou bom comportamento carcerário, conforme certidão carcerária (doc. 5), razão pela qual foi beneficiado com as Saídas Temporárias e ainda obteve da Casa Penal parecer FAVORÁVEL para Trabalho e Estudo Externo, tem cumprido fielmente todas as obrigações impostas a ele, sendo notável a efetiva reintegração do paciente em sociedade, na medida que estuda, trabalha de forma lícita a fim de garantir o sustento de sua família (companheira e filha), sem demonstrar quaisquer indícios ou pretensão de reincidência, permanecendo em situação de execução-sanção provisória disfarçada de preventiva” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Enfatiza que “as circunstâncias que ensejaram a preventiva do paciente na audiência de custódia, na origem, não mais se demonstram, não havendo, portanto, fatos novos, atuais e contemporâneos que corroborem a manutenção da medida, tornando a manutenção desta ilegal, o que reclama a aplicação do 
art. 321 do CPP, vez que a ausência de requisitos para manutenção da prisão cautelar faz exsurgir o direito subjetivo do paciente à liberdade provisória, consubstanciado no dever do juízo de conceder tal liberdade, impondo ou não medidas cautelares diversas” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ex Positis, requer a Vossa Excelência: 



    a) O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus;



    b) A concessão de MEDIDA LIMINAR, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão sem uso de monitoração eletrônica por causa estigma social (art. 319, CPP); 



    c) QUE NO MÉRITO, seja decretada definitivamente a ORDEM, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente 
i) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo em sede sentencial; ii) incompatibilidade da manutenção ou compatibilização da preventiva com regime fixado semiaberto na sentença iii) ausência do requisito da contemporaneidade da prisão preventiva; 



    d) Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento, 
requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, diversas do uso da tornozeleira eletrônica, tendo em vista que o paciente trabalha no ramo de vendas e o uso da mesma causa constrangimento vexatório, em especial o comparecimento periódico em juízo e outras que Vossa Excelência entender adequadas” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.042.740/PA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. A decisão monocrática transitou em julgado, em 21.10.2025.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Pará que o mérito do Habeas Corpus n. 0821025-98.2025.8.14.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A impetrante não comprovou ter interposto recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA. Também não juntou aos autos comprovação de que a condenação do paciente não transitou em julgado, tratando-se, portanto, de execução provisória e não definitiva. É de se realçar que a sentença condenatória foi proferida em 19.7.2024, mais de um ano antes do presente habeas corpus, protocolado neste Supremo Tribunal em 20.10.2025.



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.5.2011). 



    11. Não se demonstra, portanto, ilegalidade a autorizar concessão da ordem, estando ausentes demonstrações de teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.



    O Tribunal de Justiça do Pará é competente para solucionar a questão posta no processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com o acervo de dados sobre o pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    12. Na espécie, não constam dos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado (...) ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Também inexistem requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, seriam processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator. 



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, para permitir a publicação das decisões proferidas. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora